Tribunal: TJES
Processo: 5001760-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001760-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MIGUEL FERNANDO BASSINI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INADMISSÃO RECURSAL ARGUIDA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE
SÓCIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO

PARCIALMENTE
conhecido e
provido
EM PARTE
.

I –
A
lém de não atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada

(ausência de dialeticidade
)
,
também não
tratou d
as peculiaridades
do caso
em conformidade com o alegado no Juízo primevo
(inovação)
,
razão pela qual acolheu-se as arguições preliminares para conhecer em parte do agravo
.

I
I –
Entendeu-se
cabível o arbitramento de honorários em favor
dos
dois
agravados
excluídos do polo passivo da execução fiscal em sede de exceção de pré-executividade, porém
equivocada a aplicação do artigo 85, §8º do CPC à espécie
(o que vai ao encontro d
o
disposto no §6º-A)
,

eis que aferível
o proveito econômico obtido
em casos como o presente,
consiste
nte
no
valor do
crédito
representado
na certidão de dívida ativa dividido pelo número de executados,
devendo sobre
tal
base de cálculo incidir os percentuais do § 3º, do art. 85, do CPC.
Precedentes do C. STJ.

III
–
Agravo de instrumento

parcialmente
conhecido e

provido
em parte
para reformar a
r. decisão objurgada
,
de modo a determinar q
ue os honorários advocatícios devidos
a
o
s
patronos dos
sócio
s
excluído
s

sejam
fixados
na proporção de
2
/
3

(
dois
terço
s
) do
valor atualizado da CDA
(proveito econômico)
,
mediante incidência
dos percentuais mínimos
gradativos do §3º do art. 85, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001760-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
S
:
MIGUEL FERNANDO BASSINI
E VALENTIM BASSINI

J
U
I
Z: DR.
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida em
ação de execução fiscal, na qual fora a exceção de pré-executividade manejada pelos
ora
agravados,
MIGUEL FERNANDO BASSINI
e
VALENTIM BASSINI
,

acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da
pessoa jurídica
executada para figurarem como parte no feito.

Em suas razões recursais
o

ente estatal
assevera,
em suma, que

não foi oportunizado a produção de provas acerca do grupo econômico formado pela Danúbio,
não sendo um simples caso que pode ser resolvido em exceção de pré-executividade; e que os honorários foram arbitrados em valores exorbitantes, devendo ser utilizado o critério da equidade para tanto.

Em
pronunciamento
inaugural,
em razão de ausência de pleito de tutela recursal de urgência, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões,
nas quais arguiu-se questões preliminares, e no mérito, vindicou-se o desprovimento do recurso.

Intimado o agravante acerca das preliminares arguidas em contrarrazões,
apresentara
o petitório Id.
4
240619
.

D
e pronto,
pontuo
que
a matéria tratada neste intento envolvendo a mesma pessoa jurídica e seus sócios tem se mostrado recorrente nesta Corte, e por
certo
,
adianto que
manterei a mesma postura que externei em casos que tais.

Arguiu-se, na hipótese, ausência de dialeticidade e inovação recursal do presente agravo de instrumento.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

E
xatamente como já consignado em casos anteriores esta Egrégia Terceira Câmara já assentou
justamente quanto a este ponto
que
“
ao alegar que não foi possibilitada a comprovação da formação do grupo econômico da DANUBIO e que os requeridos formam um grupo econômico visando fraudar o fisco, sendo, portanto, inviável, excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal, o agravante não enfrentou o ponto crucial do pronunciamento que lhe foi desfavorável, qual seja, que houve o cerceamento de defesa na seara administrativa”.
(
TJES, 5003142-93.2021.8.08.0000
)

E isto porque a decisão vergastada reconheceu a ilegitimidade dos sócios com fulcro na ausência de participação dos mesmos no processo administrativo
em questão
, conclusão esta que entendeu possibilitada pela comprovação de plano das alegações
apresentadas n
a exceção de pré-executividade
.

Portanto, indene de dúvidas que
além de não atacar especificamente os fundamentos da decisão
com tal tese
(ausência de dialeticidade
)
,
também não
tratou d
as peculiaridades
do caso
em conformidade com o alegado no Juízo primevo
(inovação)
, sendo incabível,
portanto,
sua discussão em segundo grau de jurisdição.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente em rechaçar aludida pretensão da parte, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO – ADSTRIÇÃO À OFERTA E PUBLICIDADE REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição,
é vedado às partes formularem pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária. Preliminar de ofício de inovação recursal para não conhecer, em parte, do recurso.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 11120130668, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Sendo assim,
acolho as preliminares arguidas e conheço apenas parcialmente do recurso.

Com relação
à condenação
estatal
ao pagamento d
os
honorários advocatícios
com esteio no
acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do
s
sócio
s
do polo passivo da execução fiscal
sem sua extinção
, entendo merecer parcial provimento o recurso.

I
n casu,
constata-se que o magistrado
a quo
adotou como base de cálculo o valor executado pelo Fisco, na medida em que fixou os honorários advocatícios
“
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da CDA, nos termos do artigo 85, §3º, incisos c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC”.

Todavia o contexto do caso reclama a aplicação de duas das mais recentes teses fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a saber:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011. [...] IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" (STJ, REsp n. 1.358.837/SP, publicado em 29/3/2021).”

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
[...]
3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
[...]
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
[...]
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.
[...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (
STJ,
REsp n. 1.850.512/SP,
publicado em
31/5/2022).

Delas se conclui cabível o arbitramento de honorários em favor
dos agravados
e equivocada a aplicação do artigo 85, §8º do CPC à espécie
(o que vai ao encontro d
o
disposto no §6º-A)
como pretende o agravante
, restando, portanto, aferir qual seria a base de cálculo adequada dentre as listadas no §2º do mesmo preceptivo (
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou
d
o valor atualizado da causa
), observada a ordem de precedência aclarada no julgado,
já que a elas faz rem
i
ssão o §3º.

R
eferido questionamento também já foi enfrentado pelo Tribunal da Cidadania
1
, tendo alcançado a seguinte conclusão:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim,
no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
” (
STJ,
AREsp n. 2.231.216/SP,
publicado em
9/12/2022).

Como se vê,
o proveito econômico obtido
em casos como o presente
consiste no
valor do
crédito
representado
na certidão de dívida ativa dividido pelo número de executados,
devendo sobre
tal
base de cálculo incidir os percentuais do § 3º, do art. 85, do CPC.

Diante de tal panorama
, a
usente condenação e aferível o proveito econômico obtido com o êxito alcançado
(dois
terço
s
do valor da dívida, já que
três
foram os litisconsortes passivos na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo
e dois excluídos
)
,
daí porque sequer é considerada a última hipótese (valor da causa) no rol escalonado de bases de cálculo para fixação de honorários
,
tem-se por acertada a retificação da verba honorária pertinente ao caso.

E
xatamente neste mesmo sentido,
in verbis:

“
Transmutando tal entendimento para o caso concreto em apreço, temos que a execução fiscal foi ajuizada pelo ente estadual em face de
FERRARA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA
e seus sócios
(
LUIZ
BASSINI e BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA)
, objetivando a satisfação de crédito no valor
de R$
6.320,57 (seis mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos)
, conforme
CDA
05653
/20
10
, tendo
apenas o último
sido excluído do feito executivo em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade pelo juízo a quo
.

Ante o princípio da causalidade, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor d
o
patrono do sócio excluído da execução fiscal, os quais devem ser fixados nos percentuais gradativos do § 3º, do art. 85, do CPC, sob o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de
1
/
3

(
um terço
) do valor da dívida”.

(TJES,
5006572-19.2022.8.08.0000
)

Por tais razões,
CONHEÇO E
M PARTE DO AGRAVO
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a
r. decisão objurgada
,
de modo a determinar q
ue os honorários advocatícios devidos
a
o
s
patronos dos
sócio
s
excluído
s

sejam
fixados
na proporção de
2
/
3

(
dois
terço
s
) do
valor atualizado da CDA
(proveito econômico)
,
mediante incidência dos percentuais mínimos gradativos do §3º do art. 85, do CPC
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Registro não desconhecer julgado exarado pela Primeira Turma do STJ em sentido diverso (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP,
publicado em
17/11/2022), ao qual, porém, não me filio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o e. Relator para CONHECER EM PARTE o agravo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.